Tribunal: TJSP
Processo: 3001991-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que aplicou retroativamente as alterações da Lei federal no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.
2 Retroatividade da Lei 14.230/2021 – matéria afetada pelo STF no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL No 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que aplicou retroativamente as alterações da Lei federal no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.
2 Retroatividade da Lei 14.230/2021 – matéria afetada pelo STF no Tema 1.199. Ausência de concessão de efeito suspensivo. Impossibilidade, a princípio, de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21 ao caso presente, em respeito à regra geral da irretroatividade de lei nova, estruturante do ordenamento jurídico nacional, nos termos do art. 6o da LINDB e do art. 5o, inciso XXXVI da CF/88. Divergência polêmica na doutrina e na jurisprudência pátria acerca da possibilidade de retroatividade da lei mais benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador que não deve ser examinada neste momento processual, por ceder espaço à regra geral da irretroatividade da lei nova, em face da afetação do Tema 1.199 pelo STF.
3. Legitimidade ativa do Estado de São Paulo para a presente ação.
4. Inocorrência da prescrição intercorrente. LINDB.
5. Em sede de cognição sumária, vislumbrando-se a presença do fumus boni iuris, deve prosseguir a demanda, mormente porque a apuração de eventual dolo do agravante deverá ser realizada no decorrer da instrução, não sendo possível excluí-lo de plano do polo passivo da ação. Causa de pedir que traz elementos indiciários que apontam para a prática, ao menos em tese, de ato de improbidade pelo ora agravante. Incidência do princípio do in dubio pro societate, diante dos elementos concretos suficientes à instauração de dúvida quanto à existência da prática de ato ímprobo. Decisão reformada.
Recurso provido.